Tribunal: TJDFT
Processo: 0025667-40.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS INAPLICÁVEL AO CASO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.040, II, § 7o, II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.”
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.163.020 - RS, processado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram, para os fins do art. 13, §1o, II, ‘a’, da LC 87/96, a base de cálculo do ICMS. Essa compreensão decorre da interpretação de que tais encargos refletem a última etapa do processo de circulação de energia elétrica, que se completa no momento da entrega ao consumidor, caracterizando, assim, operação mercantil sujeita a tributação.
3. Foi decido pelo STJ, ainda, que, até 27 de março de 2017, data de publicação do acórdão proferido pela Primeira Turma, que os efeitos das decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia elétrica serão mantidos, assegurando-lhes, independentemente de depósito judicial, que recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. No entanto, esses contribuintes deverão incluir tais tarifas na base de cálculo do citado imposto a partir da data da publicação do acórdão relativo ao Tema 986.
4. No caso concreto, não se aplica a modulação dos efeitos da tese repetitiva firmada pelo STJ, pois não houve concessão de tutela de urgência.
5. Em rejulgamento, Apelação e Remessa Necessária providas. Unânime.